Tribunal: STF
Processo: Súmula 492
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 492

A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.

[{"tipo": "topico", "texto": "Responsabilidade solidária de empresa locadora de veículos, por danos causados a terceiro, no uso do carro locado(...) Na espécie, restou comprovada a culpa, pelo acidente automobilístico, da condutora do veículo de propriedade da agravante, respondendo esta, portanto, pelos danos causados pela locatária a terceiro, no uso do carro locado, nos termos daSúmula 492 desta Corte.(...) Ante o exposto, nego seguimento ao agravo regimental.[RE 590.272 AgR, rel. min.Gilmar Mendes, 2ª T, j. 1º-2-2011,DJE34 de 21-2-2011.]"}]